Tribunal: TJPA
Processo: 0811386-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811386-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO BAENA TAVARES, LUIZA HELENA BAENA TAVARES, EVALDO PIANI TAVARES

AGRAVADO: ALDELEIA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811386-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: EDUARDO BAENA TAVARES E OUTROS

ADVOGADO: WADIH BRAZAO E SILVA

AGRAVADO: ALDELEIA CONCEICAO DA SILVA

ADVOGAD: ALBENIZ LEITE DA SILVA NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Passo ao julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, analisando de forma pormenorizada os pontos trazidos pelos Agravantes e atacados pela Agravada. A tese sustentada é de que é atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos ao juízo, sendo a contagem do período legal de inteira responsabilidade do advogado. A jurisprudência reiteradamente reconhece tal responsabilidade, como demonstra o julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ressalta que o advogado deve gerenciar adequadamente os prazos, não podendo imputar ao Poder Judiciário a não observância destes. Nesse sentido, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo a quo.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811386-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: EDUARDO BAENA TAVARES E OUTROS

ADVOGADO: WADIH BRAZAO E SILVA

AGRAVADO: ALDELEIA CONCEICAO DA SILVA

ADVOGAD: ALBENIZ LEITE DA SILVA NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EDUARDO BAENA TAVARES e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, movida por ALDELEIA CONCEICAO DA SILVA.

A decisão recorrida declarou a intempestividade da contestação apresentada pelos agravantes.

Desse modo, voltando-se contra a decisão, os recorrentes interpuseram o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata os agravantes que o Juiz a Quo deixou de observar que o sistema processual PJE informava o prazo de 10/03/2020 para a interposição de contestação. Por essa via, afirmam que o sistema de peticionamento eletrônico é administrado pelo poder judiciário, gozando assim de fé pública, motivo pelo qual deveria ser admitida, mesmo que virtualmente intempestiva, a contestação apresentada no dia de 10/03/2020.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo, até posterior decisão colegiada, a fim de que seja recebida a contestação apresentada em piso.

Em decisão de ID n°. 7458078, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, para manter a decisão agravada em todos os seus moldes, até o julgamento final do presente recurso.

Em ID n°. 7895182, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811386-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTES: EDUARDO BAENA TAVARES E OUTROS

ADVOGADO: WADIH BRAZAO E SILVA

AGRAVADO: ALDELEIA CONCEICAO DA SILVA

ADVOGADO: ALBENIZ LEITE DA SILVA NETO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Portanto, em respeito ao princípio da celeridade processual passo ao julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, analisando de forma pormenorizadas os pontos trazidos a baila pelos Agravantes e atacados pela Agravada.

Neste sentido, e com o intuito de melhorar a compreensão deste voto, passo a análise das matérias suscitadas.

O que sustento em meu voto é o entendimento que é atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado.

A responsabilidade do advogado no que tange à observância dos prazos processuais é um princípio fundamental no âmbito jurídico. A natureza técnica e especializada da profissão advocatícia confere aos advogados a incumbência de gerenciar adequadamente os prazos estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

A Lei da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), em seu artigo 2º, ressalta que o advogado é indispensável à administração da justiça e exerce função social, o que implica assumir deveres éticos e profissionais no desempenho de suas funções. Dentre esses deveres, destaca-se a observância escrupulosa dos prazos processuais, visando garantir a efetividade do processo judicial e a celeridade na prestação jurisdicional.

A jurisprudência brasileira reiteradamente tem reconhecido a responsabilidade do advogado quanto à administração do tempo processual. O entendimento predominante é de que o não cumprimento dos prazos estabelecidos em lei não pode ser imputado ao Poder Judiciário, mas sim à esfera de atuação do profissional da advocacia. Conforme vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, "É atribuição inerente ao exercício da advocacia a observância dos prazos processuais para a oportuna apresentação dos requerimentos dirigidos ao juízo, de modo que a contagem do período legal é de inteira responsabilidade do advogado" (AgInt no AREsp 1315679/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/6/2019, DJe 25/6/2019), não se apresentando razoável a simples alegação de que teria sido atendido o prazo estipulado pelo sistema informatizado do Tribunal de origem. 2. Na hipótese dos autos, o recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 6/5/2019, sendo o recurso especial interposto somente em 25/6/2019, após decorrido o prazo legal de 30 dias úteis. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1607703 SE 2019/0318163-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021)

A natureza instrumental e técnica da advocacia exige do advogado um compromisso rigoroso com os prazos, pois o não cumprimento destes pode acarretar prejuízos irreparáveis aos interesses do cliente e comprometer a eficácia do sistema judicial como um todo.

Portanto, resta cristalino que há responsabilidade inerente à advocacia na observância dos prazos processuais, ressaltando que a gestão adequada do tempo é crucial para o bom desempenho da função do advogado e para a efetividade do sistema jurídico.

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo a quo.

É como voto.

BELÉM, 27 de fevereiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024